Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-75.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000933-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSANGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES - CPF: 420.887.710-34 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ISABEL LUIZA LOPES - CPF: 299.559.201-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000933-75.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO – UNIMED - REAJUSTE DAS MENSALIDADES – MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – ABUSIVIDADE DO ÍNDICE DE REAJUSTE A SER APURADA EM COMPARAÇÃO COM A CLÁUSULA CONTRATUAL E A
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 63/03 DA ANS
– NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO CÁLCULO AUTUARIAL - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – CAUÇÃO - DESNECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Concede-se a tutela de urgência quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do CPC.

Ainda que nos planos coletivos o reajuste anual se dê conforme as disposições contratuais definidas entre a operadora e a pessoa jurídica contratante, a circunstância autoriza a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de suspender a cobrança se, em análise de cognição sumária, restar evidenciado que o índice de reajuste do plano de saúde não se harmoniza com os termos das cláusulas do contrato firmado entre as partes.

A exigência de caução contraria a finalidade da tutela antecipatória, que é impedir que o consumidor fique sem o atendimento médico, em face da alegada abusividade na cobrança.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

Agravo de Instrumento n.º 1000933-75.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO: ISABEL LUIZA LOPES.

Processo na origem nº.
10057514-21.2019.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

de decisão que deferiu tutela de urgência.

AÇÃO
: Declaratória de Nulidade de Reajuste Contratual Abusivo c.c. Pedido de Tutela de urgência n° 1018228-80.2020.8.11.0015, (Proc. nº 10057514-21.2019.8.11.0041) que
ISABEL LUIZA LOPES
move contra
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

DECISÃO
: deferiu a tutela de urgência e determinou que a requerida, agravante se abstenha de efetuar cobranças das mensalidades do plano de saúde da Autora, Agravada, no valor de R$ 1.800,00, sob pena de multa diária, no limite de 30 (trinta) dias.

AGRAVO
:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
defende a legalidade do reajuste do plano de saúde por faixa etária e anual. Aduz que os índices a serem aplicados dependem de negociação entre a operadora e a estipulante e não são regulados pela ANS. Argumenta que há previsão contratual na cláusula 15.6 de reajuste toda vez que o usuário mudar de faixa etária. Sustenta que a autora completou 59 anos de idade e, portanto, mudou de faixa etária, o que autoriza o reajuste. Insiste que se faz necessária a prestação de caução. Pugna pela reforma da decisão para afastar a suspensão e a multa ou reduzir o valor, bem como para afastar os juros de mora.

CONTRAMINUTA
(ID 32406984): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000933-75.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de decisão que na Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste Contratual Abusivo c.c. Pedido de Tutela de urgência (Proc. nº 10057514-21.2019.8.11.0041) que
ISABEL LUIZA LOPES
move contra
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

deferiu a tutela de urgência e determinou que a requerida, agravante se abstenha de efetuar cobranças das mensalidades do plano de saúde da Autora, Agravada, no valor de R$ 1.800,00, sob pena de multa diária, no limite de 30 (trinta) dias
.

As partes firmaram o Contrato de Assistência Médico-Hospitalar, tendo por estipulante o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso - SINDAL, em 01/10/2004, e a autora a ele aderiu em 01/02/2008.

Relata que, ao completar 59 anos, seu contrato sofreu um reajuste abusivo, da ordem de 86%, em razão da mudança de faixa etária.

Propôs a ação e requereu a tutela de urgência, que foi concedida para determinar a suspensão da cobrança do reajuste no valor das mensalidades a partir de outubro de 2019.

Contra essa decisão se insurge a agravante.

O cerne da controvérsia gravita em torno da possibilidade de se manter ou reformar a tutela de urgência, ou seja, manter a suspensão da cobrança do valor reajustado ou permitir a sua cobrança.

De fato, o reajuste dos planos de saúde coletivos em razão da mudança de faixa etária, desde que prevista no contrato, não configura ato ilícito ou abusivo. No entanto, há que se perquirir também se o índice aplicado para o reajuste não importaria em abusividade.

O reajuste por faixa etária deve ser realizado segundo o disposto na Instrução Normativa nº 63/03 da ANS e para a verificação da abusividade alegada pela autora, se faz necessária a análise do percentual indicado no contrato, comparando-o ao dispositivo acima colacionado, bem como a apuração do percentual adequado e razoável da majoração da mensalidade, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.568.244/RJ, que trouxe o TEMA REPETITIVO 952.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DE MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE CONSTATADA – TEMA REPETITIVO 952 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 12. “É possível a majoração das mensalidades do plano de saúde em razão da faixa etária, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a preservação da situação financeira da operadora do plano. O reajuste, no entanto, deve observar critérios objetivos de forma proporcional e razoável, além de obrigatoriamente respeitar as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar e o Estatuto do Idoso” (STJ - TERCEIRA TURMA – AgInt no AREsp 1238365/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - julgado em 01/10/2018 - DJe 04/10/2018). 2. A expressiva variação provocada pelo reajuste contratualmente previsto (108,38%), sem observância ao limite fixado no inciso II do artigo 3º da Resolução Normativa nº 63 da ANS, configura cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, parágrafo 1º. e incisos I a III do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, a implementação tornou excessivamente onerosa a prestação. 3. Se não há no presente recurso queixa quanto à forma e a base de cálculo para apuração do percentual devido, este eg. Tribunal sobre essa questão não pode se pronunciar. (N.U 0019072-13.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

Observa-se, portanto, que o reajuste por faixa etária se afigura, em princípio, lícito, porquanto previsto na cláusula 15.6 do contrato (ID 26822756 - Pág. 13), porém o índice de reajuste aplicado pela agravante fica bem próximo dos 90%, logo se afigura desproporcional e não razoável, capaz de inviabilizar o acesso da agravada ao serviço contratado.

De modo a verificar se há abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, e de modo a evitar o desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. (Tema nº 952 do STJ).

Conclui-se, portanto, que ainda que nos planos coletivos o reajuste por faixa etária se dê conforme as disposições contratuais definidas entre a operadora e a pessoa jurídica contratante,
a circunstância autoriza a antecipação dos efeitos da tutela a fim de suspender a cobrança se, em análise de cognição sumária, restar evidenciado que o índice de reajuste do plano de saúde não se harmoniza com os termos das cláusulas do contrato firmado entre as partes
.

Por fim, a agravante insiste que a antecipação de tutela somente seria possível mediante a determinação de contracautela pela parte agravada, o que não merece prosperar.

Observa-se que a caução pretendida não se coaduna com o objetivo da cautela deferida, porque objetiva exatamente não onerar excessivamente o consumidor em face da alegada abusividade na cobrança, permitindo que continue a gozar da proteção contratual.

Logo,
não há falar em obrigação de prestar caução pela agravada, porque tal exigência contraria a finalidade da tutela antecipatória, que é impedir que o consumidor fique sem o atendimento médico, em face da alegada abusividade na cobrança
.

Com estas considerações,
nega-se
provimento do recuso, para manter a decisão que suspendeu o pagamento das mensalidades com reajuste (R$1.800,22) a partir de 10/2019 e manteve o valor da mensalidade sem o reajuste da faixa etária e autorizou o depósito em juízo (R$ 1.229,54)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022